Tribunal: TJES
Processo: 5006200-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006200-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMERCIAL DE MOVEIS MONTEIRO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

I – Basta a simples leitura do voto a perceber que houve plena explanação sobre os temas ditos omissos, sendo claro o julgado sobre as razões que levaram ao entendimento quanto a viabilidade de que seja dado prosseguimento à execução, a despeito do decote de valores vertido no âmbito da exceção de pré-executividade, não havendo margem ao pretendido reconhecimento da impossibilidade da cobrança parcial do crédito tributário e da impossibilidade de substituição da CDA nestas hipóteses, estando a decisão embargada integralmente arrimada na jurisprudência do STJ sobre a matéria.

II - Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006200-02.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:

COMERCIAL DE M
Ó
VEIS MONTEIRO LTDA - ME

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

COMERCIAL DE MÓVEIS MONTEIRO LTDA - ME
maneja embargos declaratórios face ao acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo decisão que reconheceu o caráter confiscatório da multa vertida na CDA da execução fiscal manejada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
reduzindo-a ao valor do tributo devido, dando prosseguimento à execução nestes termos.

Em seus embargos aduz o Embargante a impossibilidade de se dar continuidade à execução, diante do decote dos valores constantes da CDA, afirmando que (i) não se trata de simples cálculo aritmético para reduzir a multa em 100% do valor do tributo, mas sim de aplicar a multa prevista na legislação no respectivo exercício, com modificação substancial do próprio lançamento tributário, sendo que o novo valor apurado pelo fisco não poderá ultrapassar em até 100% do valor do tributo; (ii) o entendimento externado pelo STJ sobre a possibilidade de substituição da CDA, não se aplica aos autos. Isso porque a substituição da CDA só é possível quando a Dívida Ativa possui valor inscrito a maior – Leia-se em desacordo, com o montante apurado no lançamento –, passível de regularização mediante simples decote do excesso. Aduz, ainda, haver omissão por ausência de dispositivo legal a embasar a decisão do acórdão.

De plano assevero que os argumentos do Embargante, claramente, voltam-se à reapreciação da matéria.

Basta a simples leitura do voto a perceber que houve plena explanação sobre os temas ditos omissos, sendo claro o julgado sobre as razões que levaram ao entendimento quanto a viabilidade de que seja dado prosseguimento à execução, a despeito do decote de valores vertido no âmbito da exceção de pré-executividade, não havendo margem ao pretendido reconhecimento da impossibilidade da cobrança parcial do crédito tributário e da impossibilidade de substituição da CDA nestas hipóteses.

Veja-se que a decisão embargada encontra-se integralmente arrimada na jurisprudência do STJ sobre a matéria.

Nesse sentido, completamente descabida, data vênia, a argumentação da Embargante no sentido de que, “o entendimento externado pelo STJ sobre a possibilidade de substituição da CDA, não se aplica aos autos. Isso porque a substituição da CDA só é possível quando a Dívida Ativa possui valor inscrito a maior – Leia-se em desacordo, com o montante apurado no lançamento –, passível de regularização mediante simples decote do excesso.”

Na oportunidade fiz, consignar que “
O Superior Tribunal de Justiça tem já pacificado o entendimento de que “(...)
a alteração do valor constante da CDA em decorrência da configuração do excesso de execução
não macula a liquidez nem a exigibilidade do referido título executivo
, quando a quantia devida pode ser aferida por meros cálculos aritméticos, hipótese em que o valor excessivo deve ser decotado do débito cobrado, sem a necessidade de retificação ou substituição da certidão.
” (AgInt no REsp n. 2.097.145/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024.)”

Essa é a hipótese dos autos, em que o Juízo
a quo
acolheu exceção de pré-executividade interposta pela Empresa-Embargante, impondo a redução da multa aplicada, considerando o trato confiscatório do montante que excedera o valor do tributo devido,
decotando, assim, o valor do crédito tributário executado, para 100% do valor do tributo.

Veja-se que tal determinação do Juízo
a quo
, ou seja, o decote do valor do crédito tributário executado para 100% do valor do tributo, restou irrecorrido pelo ora Embargante, estando a decisão albergada pela coisa julgada neste ponto.

Logo, não me parece haver razão mínima no argumento do Recorrente quando aduz, à luz do entendimento do STJ antes vertido, que “não se trata de simples cálculo aritmético para reduzir a multa em 100% do valor do tributo, mas sim de aplicar a multa prevista na legislação no respectivo exercício, com modificação substancial do próprio lançamento tributário, sendo que o novo valor apurado pelo fisco não poderá ultrapassar em até 100% do valor do tributo.”

Ora, a decisão é clara em decotar o valor da multa a 100% do tributo devido, não havendo margem a se descurar de tal comando, claro e expresso, para o que o entendimento pacífico do STJ é claro quanto a viabilidade de continuidade da execução.

Portanto, ratifico que o caso dos autos amolda-se à jurisprudência já pacífica do STJ no sentido de que “
A alteração do valor constante da CDA em decorrência da configuração do excesso de execução não macula a liquidez nem a exigibilidade do referido título executivo quando a quantia devida puder ser aferida por meros cálculos aritméticos, hipótese em que o valor excessivo deve ser decotado do débito cobrado, sem a necessidade de retificação ou substituição da certidão. Precedentes.
” (AgInt no REsp n. 2.136.038/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.).

Portanto, a teor do entendimento do STJ, que vejo incidente no caso concreto, não tenho dúvidas de que a análise da peça aclaratória revela que os Embargantes lançam mão de argumentos que, manifestamente, voltam-se à reapreciação dos temas segundo o entendimento que lhes é conveniente, fim a que não se destinam os aclaratórios, tentando caracterizar vício que, absolutamente, não existe no
decisum
.

Já firmou o colendo STJ, que

“
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária

se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão,
NEM FICA O JUIZ OBRIGADO A RESPONDER TODAS AS ALEGAÇÕES DAS PARTES QUANDO JÁ ENCONTROU MOTIVO SUFICIENTE PARA FUNDAR A DECISÃO.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9).

Resta clara a análise do tema, não havendo, em absoluto, que se falar em omissão, sendo manifesto, frise-se, o intuito do Embargante de ver revisitada a matéria, que foi apreciada, mas não a seu contento.

Por fim, descabida, em absoluto, a alegação de que a decisão não está baseada em um dispositivo legal, estando, a toda evidência, baseado o
decisum
no entendimento do STJ em casos que tais.

Tal realidade revela insubsistente a alegação de vício, restando, há muito, sabido que os embargos declaratórios não se prestam à reanálise de matérias e provas à luz do que entende correto o Embargante, cabendo-lhe socorrer-se da via recursal pertinente ao seu inconformismo.

Nestes termos, manifestações além daquelas já vertidas nos autos serviriam apenas a satisfazer o desiderato do embargante de ver reapreciada as matérias já vertidas no acórdão.

Assim, dispenso maiores delongas no trato do presente recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, ante a manifesta ausência dos vícios alegados.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.